Tribunal: TJMT
Processo: 1010072-64.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010072-64.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NEIVA MARIA HEINTZE DE OLIVEIRA - CPF: 106.871.901-00 (APELADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), NEIVA MARIA HEINTZE DE OLIVEIRA - CPF: 106.871.901-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE NEIVA MARIA HEINTZE DE OLIVEIRA E PROVEU EM PARTE DO ESTADO DE MATO GROSSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INGRESSO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003 - APLICAÇÃO DO TEMA 163 DO STF - CONSECTÁRIOS LEGAIS DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO - ÍNDICES APLICÁVEIS NA COBRANÇA DO TRIBUTO - TEMA 805 DO STJ E EC /2021 - SENTENÇA ILÍQUIDA - HONORÁRIOS - ART. 85, §4o, DO CPC.

1. Nos termos do Tema 163/STF, tratando-se de servidor estadual que ingressou no serviço público antes da Emenda Constitucional n.o 41/2003, é ilegal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, gratificação natalina, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade), por não serem considerados no cálculo dos proventos da aposentadoria, em razão da garantia da integralidade e paridade de vencimentos.

2. O Estado de Mato Grosso responde pelos valores indevidamente retidos até a data da Lei Complementar n.o 560/2014, passando-se o encargo à MTPREV, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária do Estado em caso de inadimplemento.

3. De acordo com o Tema 805/STJ, nos casos de indébito tributário, os valores apurados devem ser corrigidos monetariamente pela taxa SELIC, salvo se houver previsão em legislação municipal/estadual dispondo sobre índice diverso.

4. No caso de Mato Grosso, a Lei Estadual n.o 7.098/1998 e suas alterações posteriores regulamentam os índices a serem utilizados na correção monetária, devidas a partir do pagamento indevido, bem como em relação aos juros de mora, calculados a partir do trânsito em julgado (Súmulas 162 e 188 do STJ).

5. A liquidação da sentença deverá observar os parâmetros dos Temas 810 do STF, 905 do STJ e da
Lei Estadual n.o 7.098/1998 (com as alterações posteriores),
até 08/12/2021
, após o que deverá incidir somente a Taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da EC n.o 113/2021, bem como a Súmula Vinculante n.o 17 do STF quando da expedição do precatório/RPV.

6. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência e recursais somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, §4o, II, do CPC.

7. Recurso da servidora provido. Recurso do Estado parcialmente provido, apenas para adequar os índices e
dies a quo
dos consectários legais, ratificando-se em Remessa Necessária, os demais termos da sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos tanto por
NEIVA MARIA HEINTZE DE OLIVEIRA
quanto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, juntamente com a
MTPREV - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
, contra a sentença sujeita a Reexame Necessário e proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Repetição de Indébito pela qual,
com base no Tema 163 do STF
, foi julgada parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, determinando que o
ESTADO
se abstenha de incluir na base de cálculo da contribuição previdenciária as verbas de natureza indenizatória não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, além da repetição dos valores indevidamente retidos,
limitados até 31/12/2014 (Lei Complementar no. 560/2014)
, observada a prescrição quinquenal, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, corrigidos monetariamente a partir de cada desconto indevido, conforme Tema 810 do STF, e juros moratórios a partir da citação, calculados pela poupança, com honorários advocatícios em percentual a ser apurado quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4o, II, do CPC (id. 116548077).

Em suas razões recursais (id. 116548089),
NEIVA MARIA
postula a reforma da sentença para
“reconhecer os débitos também a partir do ano de 2015 cuja responsabilidade e competência é do MTPrev, e para declarar a inexistência dos débitos não alcançados pela prescrição e sua restituição, bem como dos valores vincendos no decorrer deste feito, e a consequente obrigação de não fazer correspondente a não mais incluir verbas de caráter indenizatório e eventual na base de cálculo da contribuição previdenciária dos servidores”
.

O
ESTADO
apresentou contrarrazões em id. 116548098, aduzindo que o caso versado se distingue do Tema 163 do STF, por tratar-se de servidor público estadual, postulando a aplicação do entendimento da Turma Recursal dos Juizados Especiais.

Na hipótese de condenação à devolução do valor descontado, aduz que a correção monetária e os juros de mora devem ser aplicados os índices e prazos atinentes ao crédito tributário, conforme Súmula 523 do STJ (juros de 1% ao mês e correção pelo IGP-DI), calculados a partir do trânsito em julgado, conforme Súmula n.o 188 do STJ e Súmula Vinculante n.o 17 do STF.

Nas suas razões de Apelo (id. 116548091), o
ESTADO
argui a preliminar de incompetência do juízo em razão do valor da causa, inferior a 60 salários mínimos, postulando seja o feito remetido ao Juizado da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

No mérito, repete os argumentos trazidos nas contrarrazões ao Apelo da Servidora, defendendo a distinção com o Tema 163 do STF, conforme entendimento da Turma Recursal, postulando, subsidiariamente, que em caso de condenação, seja a sentença retificada quanto aos índices e data de incidência dos consectários legais.

NEIVA MARIA
apresentou contrarrazões ao Apelo do Estado em id. 116548097, rebatendo a preliminar de incompetência arguida pelo
ESTADO
, conforme entendimento firmado no julgamento do Conflito de Competência n.o 47570/2013/TJMT.

No mérito, alega que foi reconhecido pela Turma Recursal que a tese firmada pelo STF no Tema 163 se aplica somente a servidores que ingressaram após a edição da Emenda Constitucional n.o 41 de 19/12/2003, sendo que ingressou em 04/09/2001.

Repetindo os argumentos quanto à ilegalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas de caráter remuneratório, pugna pelo improvimento do apelo do
ESTADO
, bem como pela condenação em honorários de sucumbência.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (id. 117176474).

A
s

Apelações são tempestivas (id. 116548090 e id. 116548092).

Autos conclusos por redistribuição (id. 157769694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Apelante
NEIVA MARIA HEINTZE DE OLIVEIRA
postula a reforma da sentença para que o direito nela reconhecido seja aplicado para além do limite de 31/12/2014, data da publicação da Lei Complementar Estadual n.o 560/2014, que criou a Apelada
MTPREV - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
, sob o argumento de que a referida Autarquia
“responde por eventuais ressarcimentos de valores recolhidos a partir de janeiro de 2015”
.

Já o
ESTADO
e a
MTPREV
postulam, em suas razões de Apelação, que seja feito o
distinguishing
da sentença recorrida com o Tema 163 do STF, conforme entendimento da Turma Recursal dos Juizados Especiais e, subsidiariamente, que seja a sentença retificada quanto aos índices e data de incidência dos consectários legais.

Portanto, cinge-se o presente recurso a se verificar a legalidade da inserção de verbas indenizatórias e/ou eventuais à base de cálculo da contribuição previdenciária de servidor estadual que ingressou no serviço público antes da Emenda Constitucional n.o 41/2003.

Nessa esteira, considerando que ambos os Apelos tratam de teses antagônicas sobre o mesmo tema,
passo à análise conjunta dos recursos
.

Antes, porém,
REJEITO
de plano a preliminar arguida pelo
ESTADO
e pela
MTPREV
,

de incompetência do juízo da Vara da Fazenda Pública em razão do valor da causa, uma vez que a questão já foi resolvida nos autos pelo Conflito de Competência n.o 1006910-53.2017.8.11.0000 (id. 116548066), em Acórdão assim ementado:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E A VARA DA FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DESCONTO PREVIDENCIÁRIO DE VERBAS DE CARÁTER EVENTUAL E INDENIZATÓRIO - COMPLEXIDADE DA CAUSA CONFIGURADA - INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO JUIZADO ESPECIAL -
COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
- PROCEDÊNCIA.
O processo no juizado especial é regido pelos princípios da celeridade, informalidade e simplicidade, incompatíveis com causas que demandam dilação probatória intensa.”
(TJMT. CC n.o 1006910-53.2017.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, Relator: Des.
Jose Zuquim Nogueira
, j. 07/12/2017, DJe 19/01/2018) (id. 116548066) (g.n.)

Pois bem.

Constou do dispositivo da sentença recorrida:

“(...) Isso posto, nos termos dos fundamentos apresentados e na forma do artigo 487, inciso I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte requerente, pelo que:
Determino que o requerido se abstenha de incluir na base de cálculo da contribuição previdenciária as verbas de natureza indenizatória não incorporáveis aos proventos de aposentadoria
, bem como a proceder a
repetição dos valores indevidamente retidos até a data de 31/12/2014 (data da publicação da Lei Complementar n. 560/2014), observada a prescrição quinquenal
. Os valores devidos, apurados em liquidação de sentença, serão corrigidos monetariamente a
partir de cada desconto indevido
, conforme metodologia definida pelo STF no julgamento do RE no 870.947/SE (
Tema no 810
), vez que o referido precedente é vinculante (artigo 927, do CPC), bem como acrescidos de
juros moratórios a partir da citação
, calculados conforme os índices oficiais de remuneração básica aplicados à
caderneta de poupança
. (...)”

(id. 116548077) (g.n.)

Como visto, em que pese o Juízo
a quo
tenha acertadamente reconhecido o direito da Apelante
NEIVA MARIA HEINTZE DE OLIVEIRA
, com base no Tema 163 do STF, não agiu com o costumeiro acerto quando limitou o direito até a data de criação da
MTPREV - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
, por meio da Lei Complementar Estadual n.o 560/2014, como se a Autarquia não fizesse parte do polo passivo da ação, juntamente com o
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Como cediço, a LC n.o 560/2014 conferiu autonomia administrativa,
financeira
e patrimonial à
MTPREV - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
, razão pela qual, a partir de sua criação, a Autarquia deve responder pelo indébito tributário
sub judice
, conforme se vê de seu art. 1o, caput, que assim dispõe:

“Art. 1o Fica criada a Mato Grosso Previdência - MTPREV, entidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, autarquia de natureza especial, dotada de
autonomia administrativa, financeira e patrimonia
l, com sede e foro na Cidade de Cuiabá-MT e com prazo de duração indeterminado. (...).”

Quanto a este ponto, inclusive, os Apelados
ESTADO
e
MTPREV
sequer se insurgiram, limitando-se a questionar o próprio direito em que se fundou a sentença, alegando a distinção com o Tema 163 do STF, conforme entendimento da Turma Recursal dos Juizados Especiais.

Aliás, curiosamente, ambas as partes postulam, em suas razões, a aplicação do entendimento da colenda Turma Recursal deste Estado.

De fato, ao fazer o
distinguishing
do Tema 163 do STF, aquele Colegiado editou tema uniformizando sua jurisprudência, no sentido da legalidade do desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias,
do servidor público estadual que ingressou no serviço público
após
a Emenda Constitucional n.o 41/03
,
“por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria (LC estadual n.o 202/04, art. 2.o, c/c LC n.o 04/90, art. 57)”

(Tema 02, Turmas Recursais Reunidas TJMT, processo paradigma: 1002231-36.2019.8.11.0001), cuja aplicação está
suspensa
por força do IRDR n.o 06/TJMT.

Todavia, no caso em que o servidor tenha ingressado no serviço público
ANTES

da EC n.o 41/2003
, como na hipótese, a Turma Recursal firmou jurisprudência no sentido de se aplicar o Tema 163 do STF, nos seguintes termos:

“RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS
SOBRE O ADICIONAL DE PLANTÃO, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E ADICIONAL NOTURNO.
INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC N.o 41/03
. VERBAS NÃO CONSIDERADAS NO CÁLCULO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. GARANTIA DE INTEGRALIDADE E PARIDADE VENCIMENTAIS (ART. 40, §§ 3.o E 8.o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF). REDAÇÃO DADA PELA EC N.o 20/98; ILEGALIDADE DO DESCONTO.
APLICABILIDADE DO TEMA 163 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
(STF)
. RECURSO PROVIDO.
Em se tratando de servidor publico estadual que ingressou no serviço antes da vigência da EC 41/03, ilegal é o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, adicional noturno e do adicional de insalubridade), por não serem considerados no cálculo dos proventos da aposentadoria, em razão da garantia da integralidade e paridade vencimentais, conforme disposto no art. 40, §§ 3.o e 8.o, da Constituição Federal (redação dada pela EC n.o 20/98).
É aplicável o entendimento trazido no Tema 163 do Supremo Tribunal Federal (STF), ao sistema remuneratório do servidor estadual que ingressou no serviço público antes da EC n. 41/03
.” (TJMT. N.U 1028490-60.2022.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Relator: Dr.
Valmir Alaercio dos Santos
, Turma Recursal Única, j. 02/06/2023, DJe 05/06/2023) (g.n.)

Frise-se que o caso versando não se amolda à hipótese tratada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 06 (Processo n.o 1019055-68.2022.8.11.0000), deste Sodalício, cuja tese submetida a julgamento consiste em decidir:

“(...) a) se compõe base de cálculo da contribuição previdenciária, as verbas indenizatórias recebidas,
em razão do exercício de cargo de confiança e/ou dedicação exclusiva
;

b) se o fato de o servidor ter ingressado no serviço público,
após a edição da EC n. 41/2003
, permite a incidência da referida contribuição, sobre a totalidade de sua remuneração;

c) se é devida a repetição do indébito dos valore referentes aos últimos 5 (cinco) anos anteriores a propositura da demanda. (...)” (TJMT, IRDR n.o 06, N.U 1019055-68.2022.8.11.0000, Seção de Direito Público, Relator: Des.
Marcio Vidal
, Seção de Direito Público, j. 15/12/2022, DJe 23/01/2023) (g.n.)

Desse modo, de fato, são indevidos os descontos sobre
“as verbas de natureza indenizatória não incorporáveis aos proventos de aposentadoria”
, devendo o
ESTADO DE MATO GROSSO
proceder à repetição dos valores indevidamente retidos até a data de 31/12/2014 (LC n.o 560/2014), como constou na sentença recorrida, após o que a repetição fica à cargo da
MTPREV
, incluídos os valores vincendos no decorrer do processo, conforme requerido na inicial (pedido
c
, id. 116548035, p. 10), nos termos do art. 323 do CPC, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária do
ESTADO
em caso de inadimplemento, cujos valores serão apurados em sede de liquidação de sentença.

Quanto aos índices e data de incidência dos consectários legais
, neste ponto o Apelo do
ESTADO
e da
MTPREV
comporta
parcial

provimento.

É que constou da sentença recorrida que os valores a serem restituídos deverão ser corrigidos
“a partir de cada desconto indevido”
, conforme Tema n.o 810 do STF, com juros de mora
“a partir da citação”
, calculados pela
“caderneta de poupança”
.

Entretanto, no julgamento em definitivo do RE n.o 870.947/SE (Tema 810 do STF), a Suprema Corte manteve o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 905, quanto à validade dos encargos incidentes sobre condenações impostas à Fazenda, cujas teses definem os consectários (juros de mora e correção monetária)
conforme a natureza da condenação imposta
.

No caso das condenações de natureza tributária, ficou assim estabelecido no Tema 905/STJ:

“3.3
Condenações judiciais de natureza tributária
.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso
. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.” (g.n.)

Logo, nos casos de repetição de indébito tributário, os valores apurados devem ser corrigidos monetariamente pela taxa SELIC, indexador este que não pode ser cumulado com qualquer outro índice, seja de atualização monetária, seja de juros, sob pena de
bis in idem
, pois a referida taxa já é composta por ambos,
salvo se houver previsão em legislação municipal/estadual dispondo sobre índice diverso
.

No caso deste Estado, há legislação própria que regulamenta o índice a ser utilizado para efeitos de juros e correção de impostos em atraso (Lei Estadual n.o 7.098/1998 e alterações pelas Leis n.o 7.900/03 e n.o 11.329/2021), devendo incidir a partir do pagamento indevido, nos termos da Súmula 162 do STJ:

Súmula 162:
“Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide
a partir do pagamento indevido
”
. (g.n.)

Quanto aos juros de mora, estes devem incidir à razão de 1% (um por cento) ao mês (Lei Estadual n.o 7.098/1998 e alterações posteriores), a partir do trânsito em julgado, nos termos da Súmula 188 do STJ:

Súmula 188
: “Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos
a partir do trânsito em julgado da sentença
.” (g.n.)

Contudo, a partir da edição da Emenda Constitucional n.o 113/2021 - norma de aplicação imediata -, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC.

Desse modo, faz-se necessário adequar a condenação aos parâmetros fixados pelos Tribunais Superiores e na EC 113/2021, devendo a correção monetária e os juros de mora ser calculados com a observância dos Temas 810/STF e 905/STJ,
da Lei Estadual n.o 7.098/1998 (com suas alterações posteriores) e das Súmulas 162 e 188 do STJ
,
até 08/12/2021
e, a partir daí,
aplicar somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora
.

Assim, no momento de liquidação do julgado, deverão ser observados os índices estabelecidos nos entendimentos fixados nos citados precedentes, considerando a natureza da condenação, devendo ser observada, ainda, a Súmula Vinculante n.o 17 do STF, quanto à fluência dos consectários legais após a inscrição em precatório/RPV, conforme recente entendimento proferido por este Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - SENTENÇA QUE NÃO FIXA OS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE A CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA -
APLICAÇÃO DO REGRAMENTO CONTIDO NOS TEMAS 810/STF E 905/STJ E DA EC 113/2021 ATÉ A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO - SUSPENSÃO DA FLUÊNCIA DOS JUROS DE MORA NO PERÍODO ENTRE A EXPEDIÇÃO E O PAGAMENTO DO PRECATÓRIO (GRAÇA CONSTITUCIONAL)
- TEMA 1.037/STF. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE - RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...) 2.
Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada à luz da Súmula Vinculante 17 e do art. 100 da Constituição Federal, a correção monetária incide sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública até o efetivo pagamento do precatório judicial ou requisição de pequeno valor. Já os juros de mora incidem desde os marcos fixados no título executivo até a expedição do precatório ou requisição de pequeno valor, quando, no caso dos precatórios, terão sua fluência suspensa pelo período chamado de graça constitucional, ao final do qual, caso não tenha havido o devido pagamento, voltam a ser contabilizados
. 3. A teor do Tema 1.037/STF, “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5o do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.” (TJMT. N.U 0001817-88.2014.8.11.0079, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03/04/2023, DJe 19/04/2023) (g.n.)

Por fim,
quanto aos honorários advocatícios recursais
, também estes devem ser fixados quando da liquidação da sentença, uma vez que o art. 85 do CPC, em seus §§ 3o e 4o, que tratam da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

De igual forma, não há como majorar os honorários, com fulcro no art. 85, §11o, do CPC, não apenas por impossibilidade lógica, mas também porque o § 4o, inciso II, do mesmo artigo deve ser observado, inclusive na instância recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Recursos de Apelação interpostos, para o fim de reformar parte da sentença atacada e, assim:

I)

DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por
NEIVA MARIA HEINTZE DE OLIVEIRA
, condenando a
MTPREV - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
à repetição dos valores por ela indevidamente retidos a partir de sua criação pela LC n.o 560/2014, incluídos os valores vincendos no decorrer do processo (art. 323 do CPC), sem prejuízo da responsabilidade subsidiária do
ESTADO
em caso de inadimplemento, cujos valores serão apurados em sede de liquidação de sentença; e

II)

DAR
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação

interposto pelo
ESTADO
e pela
MTPREV
, apenas
para retificar a sentença

quanto aos índices e data de incidência dos consectários legais
, que deverão observar os parâmetros dos Temas 810/STF e 905/STJ, das
Súmulas 162 e 188 do STJ e da Lei Estadual n.o 7.098/1998 (com as alterações posteriores),
até 08/12/2021
, após o que deverá incidir somente a Taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da EC n.o 113/2021, bem como a Súmula Vinculante n.o 17 do STF quando da expedição do precatório/RPV.

Quanto aos honorários advocatícios
, estes deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC
(STJ. EDCL no REsp 1.785.364/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 06/04/2021)
, observada a majoração prevista no art. 85, §11o, do CPC, tendo em vista o provimento de parte mínima do Apelo do
ESTADO
e da
MTPREV
, restando
a sentença
RATIFICADA
, em seus demais termos, por estes e por seus próprios fundamentos, em sede de Reexame Necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023